Tribunal: TJSP
Processo: 2292369-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos a execução fiscal. Decisório a indeferir pedido de utilização de laudo pericial produzido em outro processo entre as mesmas partes para verificar a existência de servidão de passagem. Desacerto. Validade da referida perícia homologada em outros embargos a execução. Desnecessidade de realizar nova prova técnica. Medida consentânea com o interesse dos litigantes, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos a execução fiscal. Decisório a indeferir pedido de utilização de laudo pericial produzido em outro processo entre as mesmas partes para verificar a existência de servidão de passagem. Desacerto. Validade da referida perícia homologada em outros embargos a execução. Desnecessidade de realizar nova prova técnica. Medida consentânea com o interesse dos litigantes, com a celeridade do feito e com a efetividade da tutela jurisdicional. Recurso provido.